Tribunal: STF
Processo: RHC 59307
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, AO FUNDAMENTO FACTICO DE SUA
ALTA PERICULOSIDADE, JA ESTANDO ELE DENUNCIADO CRIMINALMENTE E
SUBMETIDO A INTERROGATORIO, NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO LEGITIMATIVO DA
PROCEDENCIA DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS".